Tribunal: STF
Processo: Rcl 50821
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos do Processo de Imissão na Posse nº 0006521-86.2014.8.07.0005, com a finalidade de suspender ato que determinou a reintegração de posse no processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Imissão na Posse, ajuizada pela parte ora beneficiária - Esquilo Empreendimento Eireli - , em que defende ser proprietária de imóvel ocupado pela reclamante e sua família. 



    Assevera-se que houve sentença transitada em julgado para que haja a desocupação do imóvel o que não tinha ocorrido até o presente momento. Contudo, em ato recente, o juízo reclamado ratificou a determinação para a reintegração na posse. 



    Na peça inicial, a parte reclamante, representada pelo seu genitor por ser portadora de síndrome de down, alega que reside no imóvel inacabado desde 2014 e que, caso seja determinada seu despejo, não possui para onde ir e nem condições de arcar com aluguel e despesas de outro imóvel. 



    Nesse sentir, considera-se que a decisão atacada se afasta do entendimento firmado por esta Casa quando do julgamento da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão e, no mérito, pleiteia pela reforma da decisão a fim de adequá-la ao decidido na ADPF 828.



    Em Petição de nº 114246/2021, a parte beneficiária apresenta manifestação em que informa estar esta reclamação a discutir teses discutidas em processos já transitados em julgado e que existe má-fé na conduta da parte reclamante por trazer questão já consolidada para ser analisada nesta Casa. 



    Informa-se, ainda, que a ordem de desocupação está prevista para ser cumprida amanhã, dia 01.12.2021, e que a Empresa Esquilo “já providenciou o aluguel de caminhões, ônibus, tratores, mão de obra especializada para demolição e retirada das instalações elétricas e hidráulicas. Além disso, irá fornecer água potável e alimentação para todos os envolvidos na operação” (eCoc 11, p. 3). 



    Defende que o cancelamento da operação gerará enormes prejuízos financeiros à empresa e para os cofres públicos, motivo pelo entende pela improcedência desta reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    O ato apontado como reclamada possui o seguinte teor (eDoc 8):



    Inicialmente, conforme determinado na decisão de ID n. 102442980, certifique-se sobre o retorno das comunicações dirigidas à Secretaria da Ordem Pública e Social (SEOPS), bem como sobre a comunicação dirigida ao Comando da PMDF, conforme certificado em ID n. 102916882, onde foi requisitada força policial para o cumprimento da ordem de imissão na posse. 



    Em segundo lugar, em relação à petição da Defensoria Pública apresentada em ID n. 104511003, no que diz respeito à previsão de suspensão da ordem de reintegração de posse durante o período de Pandemia de Covid-19, prevista, inicialmente, na ADPF nº 828, e posteriormente pela Lei (Lei n.º 14.216 de outubro de 2021), assinalo que a questão já foi examinada e fundamentada na decisão de ID n. 102442980, in verbis: 



    ‘(...) Em relação à decisão proferida pelo C. STF, nos autos da ADPF nº 828, entendo que a determinação de suspensão das ordens de reintegração de posse não tem aplicabilidade no caso em comento, já que, conforme amplamente demonstrado, as construções edificadas no local são novas e os ocupantes seguem fazendo inúmeras intervenções, reformas e inovações, de maneira que, retardar o cumprimento da ordem de desocupação implica em inviabilizar a determinação de imissão de posse em favor da autora, questão que vem se arrastando neste Juízo por quase 7 (sete) anos. Ademais, não posso descartar a hipótese destes lotes terem sido comercializados pelos antigos ocupantes, na tentativa de os livrarem da desocupação, sendo certo que, neste caso, eventuais novos ocupantes agem de má-fé, eis que os lotes são litigiosos e a decisão para desocupação há muito já transitou em julgado. 



    Assim, pelos argumentos acima lançados, diante da mudança da alteração fática do imóvel desde a decisão de ID n. 69916849, entendo pela necessidade do cumprimento imediato da ordem de imissão na posse, antes que a evolução das obras no local inviabilize a desocupação(...)’.



    Dessa forma, o mesmo argumento utilizado para afastar a determinação de suspensão das ordens de reintegração de posse durante a Pandemia constante na ADPF nº 828 serve de fundamento para afastar a nova regra prevista na Lei n.º 14.216 de outubro de 2021, no caso sob análise.



    Assim, mantenho a decisão de ID n. 102442980, por seus próprios fundamentos. 



    Aguarde-se o retorno das comunicações aos órgãos da Secretaria da Ordem Pública e Social (SEOPS) e do Comando da PMDF. 



    Feito, cumpra-se, de imediato, a ordem de imissão determinada em ID n. 102442980.”



    Por sua vez, a decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, as reintegrações referentes a ocupações anteriores à pandemia, estão suspensas. E, se posteriores, a consolidação das possíveis reintegrações só podem ocorrer se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada. 



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja por sua extensão, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de desocupação, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo nº 0006521-86.2014.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina-DF, nos termos do art. 989, II, do CPC.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente